Tribunal: STF
Processo: RHC 213991
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 704.537/SC.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos, 5 meses e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 707 dias-multa, pelo cometimento dos crimes previstos nos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas); 155, caput, do Código Penal (furto) e 14, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação da defesa. 



    4. Inconformada, a Defensoria Pública estadual impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator denegado a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, ao qual a Sexta Turma negou provimento.



    5. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União sustenta a ilegalidade do acréscimo realizado, na primeira etapa do cálculo da pena relativa ao tráfico, em virtude da quantidade de droga apreendida (1,675 quilo de maconha).



    6. Requer, em sede liminar e no mérito, que seja afastado o referido aumento, redimensionando-se a sanção.



    7. O Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra-arrazoou o recurso, postulando o não provimento (e-doc. 48).



    É o relatório.



    Decido.



    8. O Tribunal de Justiça, ao julgar a apelação defensiva, manteve o aumento de 1/6 realizado, na sentença, ante o volume de entorpecente encontrado (1,675 quilo de maconha). Confira-se: 



    “No caso em comento, utilizando-se da quantidade de droga apreendida, qual seja, o total de 1.675g (mil, seiscentos e setenta e cinco gramas) de maconha, consoante Laudo Pericial n. 2021.01.02405.21.003-66 (Outros 2 do Evento 69 dos autos da ação penal), o Magistrado sentenciante reputou desfavoráveis ao réu as circunstâncias do art. 42 da Lei de Drogas, majorando a pena-base em 1/6 (um sexto). 



    Note-se que a natureza da droga apreendida (maconha) não é das mais lesivas. A quantidade, porém, é bastante considerável, atingindo número indeterminado de usuários.



(...)



    Mostra-se, portanto, escorreito o aumento procedido pelo Togado sentenciante na primeira etapa dosimétrica, o qual, inclusive, foi efetuado no patamar de 1/6 (um sexto), em atenção ao critério comumente utilizado por esta Corte (...)”(e-doc. 3, p. 48; grifos nossos).  



    9. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada”(HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). A esse respeito, ainda: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020,p. 14/12/2020; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021).  



    10. Assim, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.  



    11. Nesse contexto, atendeu-se o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343, de 2006, em cujos termos“o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.  



    12. Inexiste ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, uma vez que o expressivo volume de entorpecente, no qual se lastreou o aumento, revela a maior reprovabilidade da conduta. 



    13. O Código Penal não estabelece regras aritméticas objetivas para a fixação da pena. Esta, consoante disposto no art. 59 do referido Código, deve ser necessária e suficiente para a reprovação e a prevenção do crime, sobressaindo o aspecto qualitativo, em detrimento do aritmético.



    14. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator